Tribunal: TJBA
Processo: 8001423-39.2025.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001423-39.2025.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: VERA DAS GRACAS AZEVEDO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL QUE NÃO É ABSOLUTA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DO PARÂMETRO NACIONAL. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção de execução fiscal no valor de R$ 8.284,17, com fundamento na ausência de interesse de agir por baixo valor, em aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se a autonomia municipal para legislar sobre o piso de ajuizamento de execuções fiscais prevalece sobre o parâmetro nacional de baixo valor estabelecido pelo CNJ em regulamentação a precedente vinculante do STF, pautado no princípio da eficiência. III. Razões de decidir A tese fixada no Tema 1.184 do STF, embora ressalve a competência do ente federado, deve ser interpretada em harmonia com o princípio da eficiência, que lhe serve de fundamento. A autonomia municipal não pode ser exercida de modo a frustrar o objetivo da tese, que é a racionalização da atividade jurisdicional. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece um parâmetro objetivo e razoável (R$ 10.000,00) que promove a isonomia e a segurança jurídica em âmbito nacional, orientando a aplicação do precedente vinculante e evitando a proliferação de execuções fiscais antieconômicas. A extinção da execução fiscal não acarreta prejuízo ao erário, que dispõe de meios de cobrança extrajudiciais mais eficientes e menos onerosos, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa, em conformidade com o próprio Tema 1.184 do STF. A decisão monocrática que prestigia o parâmetro nacional de eficiência em detrimento de norma municipal que estabelece valor ínfimo para a judicialização está em conformidade com a correta interpretação do precedente vinculante da Suprema Corte. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à Apelação e confirmou a extinção da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A ressalva à 'competência constitucional de cada ente federado' contida no Tema 1.184 do STF não confere autonomia absoluta aos municípios para fixar valores irrisórios para o ajuizamento de execuções fiscais, devendo ser harmonizada com o princípio da eficiência que norteia a tese. 2. O parâmetro objetivo de R$ 10.000,00, estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, constitui critério válido e razoável para aferir a ausência de interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor, prevalecendo sobre norma municipal em contrário, em prol da uniformidade, segurança jurídica e racionalidade da prestação jurisdicional. 3. É legítima a extinção da execução fiscal quando o valor do débito for inferior ao parâmetro nacional e o exequente não demonstrar o cumprimento dos requisitos prévios de tentativa de cobrança administrativa ou protesto do título." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, art. 485, I, e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 8001423-39.2025.8.05.0074, figurando cm agravante MUNICÍPIO DE DIAS D’AVILA e como agravada VERA DAS GRAÇAS AZEVEDO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em o VOTO é no sentido de NEGAR PROVIMENTO a este agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)